Tribunal: TJBA
Processo: 8068550-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068550-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BENEDITA FREITAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedita Freitas de Oliveira contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari, proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado com obrigação de fazer, restituição de valores e compensação por danos morais (proc. nº 8006075-10.2025.8.05.0039), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo apenas a redução de 90% das custas iniciais e o parcelamento do saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se o preenchimento dos requisitos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante e do entendimento jurisprudencial sobre a presunção relativa da hipossuficiência econômica declarada por pessoa natural.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) garantem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4.
A presunção de veracidade da alegação de pobreza pela pessoa natural é relativa, admitindo-se a exigência de comprovação apenas quando houver elementos suficientes a afastá-la.

5.
No caso, a agravante é aposentada por invalidez, percebendo benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo, com descontos significativos decorrentes de empréstimos consignados, o que reduz sua renda líquida mensal a menos de R$ 900,00 em algumas competências.

6.
A exigência judicial de apresentação de faturas de energia elétrica e cartão de crédito, frente ao conjunto documental que comprova renda mínima e ausência de bens, mostra-se excessiva e desproporcional.
7.
Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do TJBA reconhece que a demonstração de renda mínima e comprometida é suficiente para justificar a concessão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

2. A percepção de benefício previdenciário equivalente ao salário-mínimo, especialmente quando reduzido por descontos obrigatórios, é indicativo suficiente de incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, autorizando a concessão integral da gratuidade de justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8068550-22.2025.8.05.0001
, em que figura como
Agravante, BENEDITA FREITAS DE OLIVEIRA,

e Agravado, BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça